Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003201-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO - CPF: 178.631.041-49 (AGRAVANTE), MARCIA GONCALINA DE BARROS E BARROS - CPF: 329.174.491-87 (AGRAVADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SENTENÇA REVOGANDO A TUTELA ANTECIPADA PROFERIDA ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA. EFEITO SUSPENSIVO POSTERIOR INAPTO A RESTABELECER TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença de alimentos, proposta em razão do não pagamento de verba alimentar provisória vencida em 15.09.2024. O agravante alegou que sentença proferida em 12.09.2024 revogou a obrigação alimentar, tornando-a inexigível, e que o efeito suspensivo concedido em 11.10.2024 à apelação não poderia retroagir.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível parcela de alimentos provisórios cujo vencimento ocorreu após a prolação de sentença que revogou a tutela provisória e antes da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra essa sentença.

III. Razões De Decidir

A sentença revogatória dos alimentos provisórios tem eficácia imediata, tornando inexigível a obrigação, inclusive para parcela com vencimento posterior à sua prolação.

O efeito suspensivo atribuído à apelação tem natureza constitutiva e eficácia “ex nunc”, não sendo apto a restabelecer retroativamente obrigação extinta.

“A apelação contra improcedência de pedido alimentar não restabelece liminar de alimentos provisórios, revogada pela sentença.” (STJ - REsp 746.760/SP).

Inexistência de má-fé da exequente, diante da ausência de qualquer conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A sentença que revoga alimentos provisórios extingue imediatamente a obrigação alimentar, tornando inexigível parcela com vencimento posterior à sua prolação. 2. O efeito suspensivo concedido à apelação não possui eficácia retroativa para restaurar obrigação extinta pela sentença recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.012, § 1º, V; Lei nº 5.478/1968, art. 13, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 746.760/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 06.11.2007; STJ, REsp 555.241/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.12.2004; TJPA, RAI 0019366-49.2011.8.14.0301, 1ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.01.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Frederico Pereira de Barros Filho
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do cumprimento provisório de sentença que lhe move Márcia Gonçalina de Barros e Barros, rejeitou a impugnação apresentada.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a inexigibilidade da obrigação alimentar entre os cônjuges referente ao mês de setembro/2024, pois a sentença de mérito que revogou a obrigação foi proferida em 12.09.2024, antes do vencimento da parcela (15.09.2024), não podendo ser exigida. Argumenta, ainda, que o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação da exequente ocorreu somente em 11.10.2024, de modo que não poderia retroagir para restaurar obrigação extinta.

Ainda, alega que a cobrança referente ao mês de novembro/2024 é indevida, pois o pagamento foi realizado em 21.11.2024, antes do pedido da exequente e que a agravada age de má-fé ao cobrar valor que já havia sido revogado.

Diante disso, requer a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade da obrigação de setembro/2024 e o reconhecimento da quitação da obrigação de novembro/2024. Postula, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da agravada, sob o argumento de que houve tentativa de cobrança de valores sabidamente indevidos.

As informações não foram prestadas pelo Juízo de origem.

A agravada apresentou contraminuta (id. 273502374), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Márcia Gonçalina de Barros e Barros promove ação de execução de alimentos provisórios, distribuída por dependência ao processo de n.º 1035601-95.2022.8.11.0002, com fundamento na inadimplência do executado Frederico Pereira de Barros Filho, em relação aos alimentos provisórios e ao valor de aluguel fixado judicialmente.

Afirma que a decisão judicial proferida em 13.12.2022 determinou o pagamento de alimentos provisórios à ex-cônjuge no valor de 412,54% do salário mínimo (aproximadamente R$ 5.825,06), a partir da citação e o pagamento de aluguel mensal de R$ 2.000,00 até a partilha dos bens. No entanto, a parcela vencida em 15.09.2024 não foi adimplida pelo executado, ensejando a execução.

Menciona que apesar de ter sido publicada sentença que revogou os alimentos objeto da execução, os alimentos provisórios fixados inicialmente, continuará a ser pago “até decisão final”, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão denegatória (Lei nº 5.478, de 1.968, artigo 13, parágrafo 3º).

Ao final, postulou pelo pagamento da parcela referente ao mês de setembro de 2024, no valor de R$ 7.825,06, alegando inadimplemento do executado.

Em sede de impugnação, o devedor sustentou a inexigibilidade do débito, ao argumento de que a sentença de mérito, proferida em 12.09.2024, revogou a decisão liminar que fixava os alimentos provisórios, e que, portanto, a obrigação restaria extinta antes mesmo do vencimento da parcela, ocorrido em 15.09.2024.

Alegou ainda que o efeito suspensivo à apelação interposta pela exequente foi deferido apenas em 11.10.2024, não produzindo, por isso, efeitos retroativos capazes de restabelecer a liminar revogada. Logo, a cobrança de valores referentes ao mês de setembro revela-se indevida, tendo em vista os efeitos imediatos da sentença que revogou a prestação alimentar e o termo inicial do efeito suspensivo, ressalvando que, as decisões liminares produzem efeitos exclusivamente a partir de sua concessão, não possuindo efeitos retroativos. (id.

176720057).

O douto magistrado
a quo
, entretanto, rejeitou a impugnação ao fundamento de que, embora a sentença que revoga a tutela provisória, a partir de sua publicação, comece a produzir efeitos imediatos, não se pode olvidar que, com a concessão do efeito suspensivo pelo Relator do recurso de apelação, o referido
decisum
atacado deixou de produzir efeitos até que sobrevenha o seu trânsito em julgado (id. 179125177).

Contra essa decisão, recorre o executado, ora agravante.

Defende, em suma, a inexigibilidade da obrigação alimentar entre os cônjuges referente ao mês de setembro/2024, pois a sentença de mérito que revogou a obrigação foi proferida em 12.09.2024, antes do vencimento da parcela, não podendo ser exigida.

Argumenta, ainda, que o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação da exequente ocorreu somente em 11.10.2024, de modo que não poderia retroagir para restaurar obrigação extinta.

Ainda, alega que a cobrança referente ao mês de novembro/2024 é indevida, pois o pagamento foi realizado em 21.11.2024, antes do pedido da exequente e que a agravada age de má-fé ao cobrar valor que já havia sido revogado.

Diante disso, requer a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade da obrigação de setembro/2024 e o reconhecimento da quitação da obrigação de novembro/2024. Postula, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da agravada, sob o argumento de que houve tentativa de cobrança de valores sabidamente indevidos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar a exigibilidade de obrigação alimentar provisória referente ao mês de setembro de 2024, após a prolação de sentença que revogou a decisão liminar que fixara os alimentos provisórios e após a superveniente concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a referida sentença.

Dito isso, nos autos originários de nº 1035601-95.2022.8.11.0002, foi proferida sentença no dia 12.09.2024, a qual expressamente revogou os alimentos provisórios anteriormente deferidos à exequente.

A obrigação alimentar do mês de setembro venceu, segundo informado pelas partes, em 15.09.2024, e o efeito suspensivo à apelação foi concedido apenas em 11.10.2024, ou seja, após a data da sentença e após o vencimento da obrigação alimentar em questão.

É neste contexto que a agravada propôs o cumprimento provisório da obrigação correspondente ao mês de setembro de 2024, sustentando que a concessão de efeito suspensivo à apelação teria restabelecido a eficácia da liminar revogada, mantendo, portanto, a exigibilidade da obrigação.

Todavia, com a devida vênia, não é essa a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem a mais consentânea com o sistema de estabilização das decisões judiciais no processo civil contemporâneo.

De fato, conforme assentado pelo STJ no REsp 746.760/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, o efeito suspensivo atribuído à apelação não tem o condão de restabelecer automaticamente a eficácia da tutela antecipada revogada pela sentença, conforme se extrai do trecho do judicioso voto, confira:

“
É que já não existe a obrigação de o recorrente prestar alimentos provisionais, sendo impossível restabelecer decisão proferida liminarmente e revogada por sentença que assentada em provas. Incabível, portanto, a aplicação do Art. 13, §3º, da Lei 5.478/68.
”

A ementa ficou assim redigida,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS PROVISIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO.

- A apelação contra improcedência de pedido alimentar não restabelece liminar de alimentos provisórios, revogada pela sentença.
”
(STJ - REsp: 746.760/SP, Terceira Turma, Relator. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 06.11.2007 – destaquei).

No mesmo sentido, confira
in litteris
:

“DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS NO CURSO DO PROCESSO DA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À SENTENÇA
.

- O direito ao recebimento de alimentos provisionais, fixados por decisão judicial que produziu efeitos imediatos, já integrou o patrimônio da recorrida, e a sentença que desconstituiu esse direito não tem efeito retroativo.

- Decorrendo de decisão judicial (concessiva de liminar) a obrigação do recorrente ao pagamento de alimentos provisionais, a revogação dessa decisão na sentença, acarreta, por conseguinte, o desaparecimento dessa obrigação, motivo pelo qual o recorrente somente está obrigado ao pagamento de alimentos referentes ao período compreendido entre a concessão de liminar e a sentença
. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
” (STJ - REsp: 555241/SP, Terceira Turma, Relator. Ministra Nancy Andrighi, j. 02.12.2004 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DOS ALIMENTOS PROVISIONAIS. NA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo a liminar de alimentos provisórios sido revogada na sentença que julgou improcedente o pedido alimentar, cessada está a sua eficácia.

2 . À unanimidade, agravo de instrumento conhecido e desprovido nos termos do voto do relator.
” (TJ-PA, RAI n.º 0019366-49.2011.8.14.0301, 1ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des.

Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.01.2015 - destaquei).

Ora, tal entendimento decorre da interpretação sistemática do art. 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, que dispõe que a apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória possui eficácia imediata, sendo inaplicável, portanto, a regra geral do efeito suspensivo automático.

Assim, a partir da prolação da sentença em 12.09.2024, que revogou expressamente a obrigação alimentar provisória, não subsistia mais obrigação a ser adimplida pelo agravante.

De tal modo que, o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação suspende os efeitos da sentença a partir do momento da sua concessão, não se projetando retroativamente para revigorar obrigações extintas.

A propósito, o doutrinador Daniel Assunção Neves ensina:

“Dessa forma, existem dois critérios para a concessão do efeito suspensivo:

1.º critério: ope legis, no qual a própria lei se encarrega da previsão de tal efeito como regra; e

2;º critério: ope judicis, no qual caberá ao juiz no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais, a concessão do efeito suspensivo.

A distinção é interessante porque no primeiro critério - efeito suspensivo próprio - a decisão que recebe o recurso no efeito suspensivo, além de não depender de provocação da parte, tem uma natureza declaratória, com efeitos ex tunc, considerando-se que reafirma e prorroga a situação de ineficácia natural da decisão recorrida. Já no segundo critério -
efeito suspensivo impróprio -, a decisão, que depende de expresso pedido do recorrente, é a responsável pela concessão do efeito suspensivo, que somente existirá a partir dela, sendo, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc.
”
(Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1580).

A propósito, José Miguel Garcia Medina ao comentar o referido dispositivo legal, adverte: “(...)
Assim,
julgado improcedente o pedido, considera-se revogada a liminar, não podendo esta produzir efeitos ainda que a apelação interposta contra a sentença tenha efeito suspensivo ope legis. Igual solução deve ser aplicada às hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático, permitindo a produção imediata de efeitos pela sentença apelada.
(...)”. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.1492).

Logo, deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação alimentar referente ao mês de setembro de 2024, por força da sentença revogatória proferida anteriormente ao vencimento da obrigação, cuja eficácia não pode ser retroativamente neutralizada.

Além disso, indevida a pretensão da agravada em sede de contrarrazões quanto ao pagamento proporcional da obrigação alimentar referente a 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2024, porquanto, além da natureza prospectiva dos alimentos, entre a revogação liminar e a concessão do efeito suspensivo, não houve suporte legal para imputar ao agravante a obrigação de prestar alimentos.

Em relação à parcela de novembro/2024, a agravada reconheceu seu adimplemento parcial, restando superada a controvérsia a seu respeito.

Por fim,
é cediço que a condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Na espécie, não há que se falar que a agravada alterou a verdade dos fatos e muito menos que utilizou a demanda para conseguir objetivo ilegal, de modo que sua conduta não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 80, do CPC.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Deste modo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo a alegada litigância de má-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação alimentar referente ao mês de setembro de 2024, devendo a exequente ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, restando a exigibilidade suspensa em caso de concessão da gratuidade de justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025